Tribunal: TJPA
Processo: 0001387-18.2017.8.14.0801
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001387-18.2017.8.14.0801

APELANTE: FRANCISCO JOSE NOBRE DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPROVADA A INCAPACIDADE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e depoimento judicial da vítima, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo,
inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito do art. 129,
caput
, do CP.
Precedentes jurisprudenciais.

2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que o crime em questão foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inteligência do art. 44, I, do CP.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FRANCISCO JOSÉ NOBRE DE CASTRO, termo no ID – 11360446,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (IDs – 11360444 e 11360445), que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 11360453),
requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação do delito para o de lesão corporal leve e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID – 11360456), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 11797300, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 11360412) que, no dia 15/06/2017, por volta das 11h45m, na Rua Carlos Gomes, em frente ao Banco da Amazônia – BASA, Bairro da Campina, nesta Cidade, o acusado, ora apelante, possivelmente embriagado ou sob efeito de drogas, agrediu fisicamente, sem motivos, o nacional Oldemar Pereira Alves, desferindo nele socos, pontapés e lata de cerveja.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 129, §1º, I, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 11360444 e 11360445), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que não merece acolhimento, senão vejamos:

1 - ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE.

A materialidade do crime de lesão corporal grave está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 11360389) e laudo pericial de lesão corporal (ID – 11360407), o qual atestou a ofensa à integridade física da vítima, produzida por ação contundente, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no caso, o depoimento judicial do ofendido OLDEMAR PEREIRA ALVES, o qual confirmou os termos da denúncia, relatando que estava andando na Av. Carlos Gomes, quando o réu, visivelmente embriagado e sem motivo aparente, o xingou e, ao ser questionado pelos xingamentos, desferiu um golpe no braço esquerdo dele, fraturando-o, e entrou em luta corporal com a vítima, sendo tal relato corroborado pelo depoimento judicial da testemunha FABIO SALES AMORIM DE BRITO, guarda municipal que participou das diligências que resultou na prisão em flagrante do apelante, aduzindo ter visto o ofendido lesionado no braço.

Ressalte-se, por oportuno, a suficiência do laudo pericial para a comprovação da lesão corporal de natureza grave, como se deu na hipótese, onde, repita-se, foi atestada a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Portanto,
não há como acolher as teses absolutória e desclassificatória
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E ART. 129, § 2º, I DO CÓDIGO PENAL
(LESÃO CORPORAL GRAVE)
. DUAS VÍTIMAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO COMPROVA A INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS
. PENA REDIMENSIONADA PARA 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE E PARA 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id 31839860 - fls. 10/11), pelos Documentos Médicos acostados (Id 31839860 - fls. 20/21), pelas Perícias Traumatológicas (Id 31839860 - fls. 31/34) e pelo Exame Complementar (Id 31839861 - fls. 18/19). A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do apelante, merecendo destaque os depoimentos prestados na audiência de Id 31839904 pelas duas vítimas e pelos policiais militares.
Considerando que a análise da prova angariada converge à certeza da acusação quanto aos fatos narrados na exordial acusatória, máxime quando se verifica que as declarações das vítimas, desde a fase inquisitorial, são firmes e coesas, encontrando respaldo no conjunto probatório que se logrou formar nos autos, afasta-se, pois, a tese absolutória
.

2.
Comprovada a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias da segunda vítima, resta configurada a lesão corporal de natureza grave, conforme art. 129 § 2º, I do Código Penal, sendo absolutamente descabida a desclassificação para a lesão corporal simples do art. 129, caput do Código Penal
.

(...)

4. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.”
(TJ/PE, 0005321-13.2022.8.17.2001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Evandro Sergio Netto de Magalhães Melo, j. 30/05/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS
. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO. PERIGO DE VIDA. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS
. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. READEQUAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

I -
É inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto de provas, formado pelas firmes declarações da vítima, confirmadas por laudo pericial e declaração de testemunha, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal grav
e (art. 129, § 1ª, I e II, c/c § 10, do CP) no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.

(...)

III -
A comprovação, mediante laudo técnico, de que as agressões dirigidas contra a vítima ocasionaram
perigo de vida e
incapacidade para as ocupações habituais
, que não se tratam apenas aquelas relativas ao trabalho secular,
por mais de trinta dias determina o reconhecimento de lesão corporal grave, descrita no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal
.

(...)

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0012793-96.2014.8.07.0005, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 04/04/2024) (grifo nosso)

“PENAL. APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO
.

Pretendida condenação do acusado pelo crime de lesão corporal grave, com indicações sobre a pena.
Cabimento. Materialidade e autoria que restaram plenamente demonstradas pelas palavras da vítima, corroboradas pelo laudo de lesão corporal, que evidenciou as lesões conforme descritas por ela, bem como pelo depoimento das testemunhas, ficando demonstrado o ocorrido conforme descrito na denúncia
. Provimento.” (TJ/SP, APR 0001708-49.2018.8.26.0101, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 31/05/2022) (grifo nosso)

2 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

De início, destaca-se que, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, tendo sido suspensa a execução da reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tem-se que é igualmente
improcedente
, na medida em que o crime objeto de apuração foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 16/12/2024